Tribunal: TJDFT
Processo: 0708516-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0708516-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SERGIO ANDRE BORDALO DUARTE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando que o agravo que fluíra nestes autos já fora resolvido, tendo sido, inclusive, publicado o acórdão que o elucidara, este órgão recursal exaurira a jurisdição que detinha para deliberar sobre o recurso. Ante essas circunstâncias, nada há a prover nessa fase procedimental quanto ao participado pelo agravado na derradeira petição que aviara[1], inclusive porque não cabe a este órgão revisor a expedição das diligências destinadas à consumação do decidido nem velar pela efetivação do determinado pelo Juízo de origem, pois a ação transita em primeiro grau de jurisdição, nela devendo serem concentradas as medidas destinadas à realização do comando judicial. Assim, uma vez certificado o trânsito em julgado do acórdão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 75889916 (fl. 124).